Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor da paciente LARISSA VICENTE DA SILVA. A paciente foi presa em flagrante no dia 08/02/2024, por incidência no (s) Art. 21 da LCP, Art. 129 caput §9o, Art. 140 caput, Art. 147 caput, Art. 163 caput do CPB c/c Art. 5o I da lei 11.340/2006, referente ao Inquérito Policial no 152/2024-27a DP, Ocorrência Policial no 1260/2024-27a DP. Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória à autuada e mediante o compromisso de manter distância mínima de 500 metros da vítima. No mesmo ato, foi imposta medida cautelar de monitoramento eletrônico. Na mesma data, à noite, a paciente foi novamente presa e autuada em flagrante por violar a medida protetiva. Na ocasião, os policiais a encontraram no interior da residência da vítima, “com a tornozeleira apitando”. Em audiência de custódia, o juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o pálio de que a medida é necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do Código de Processo Penal). Nas razões da impetração, sustentou que não se configuram os pressupostos para a prisão preventiva, posto que o encarceramento antes de sentença condenatória seria medida excepcional e somente se justificaria quando necessária para a preservação da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal ou a regularidade de instrução processual. A paciente é tecnicamente primária e não há risco de evadir-se. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é impositiva, devendo a prisão ser substituída por outra medida que garanta o processo e a proteção da vítima. Sustentou, ainda, a possibilidade do cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar, posto que a paciente é mãe de uma criança de um ano e onze meses e não cometeu qualquer crime contra seu filho. Requereu “a concessão do pedido da tutela de urgência liminar, independentemente de pedido de informações, para relaxar a prisão preventiva estabelecida – ou, subsidiariamente, para substituir a cautelar estabelecida pela prisão domiciliar”. Relatado. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei) Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e mitigação do princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente, ou seja, a urgência deve ser atual e contemporânea à impetração. Os fundamentos da impetração referem à aventada ilegalidade do decreto prisional e a pretensão liberatória da paciente recolhida ao cárcere. Inicialmente, foi concedida liberdade provisória à paciente em decisão proferida nos seguintes termos: “Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a LARISSA VICENTE DA SILVA, nascida em 21/05/1996, filha de Maria de Fatima Vicente da Silva, impondo-lhe as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com Maria de Fatima Vicente da Silva; b) proibição de contato com Maria de Fatima Vicente da Silva, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e c) proibição de se aproximar de Maria de Fatima Vicente da Silva, devendo manter dela uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros. Ainda, imponho ao autuado as seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas); II – comprovar o endereço atualizado no juízo processante no prazo de 5 dias úteis; III – monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como área de exclusão oraio de 500 (quinhentos) metros da residência de Maria de Fatima Vicente da Silva (Q 405 CJ 19 LT 9 – RECANTO DAS EMAS, DF).” No mesmo dia e após receber o equipamento de monitoração e ser liberada, a paciente retornou para a residência da vítima, ocasião em que foi novamente presa em flagrante pelo delito do art. 24-A, da Lei 11.340/06. Após ser ouvida em audiência de custódia, o juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva: “O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo a conduzida. No feito n. 0701068-75.2024.8.07.0019, na data de ontem, 08/02/2024, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tendo sido a ora custodiada devidamente intimado. Desta feita, foi ele presa em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas na data de ontem por este Núcleo de Audiência de Custódia, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Junto com as medidas protetivas, na data de ontem, também foi colocada a tornozeleira eletrônica na autuada, sendo que tal medida se mostrou ineficaz para se acautelar a vítima. No feito de ontem, a autuada teria praticado os delitos de lesão corporal, ameaça e dano. Ao sair da audiência de custódia e já tendo sido instalado o dispositivo de monitoração eletrônica, foi ela até a residência da vítima, descumprindo a medida. Consta que a autuada é dependente química e, apesar de ter um filho de 1 ano e 11 onze, não tem condições de prestar os cuidados de que a criança necessita. O caso de drogadição da autuada é evidente, tendo sido inclusive, requerido por parte da defesa que ela fizesse tratamentos médicos. Há relatos de que a custodiada tem subtraído bens da residência, provavelmente para trocar por drogas. Tal quadro denota não ser possível a prisão domiciliar da autuada. Ademais, trata-se de crimes praticados com violência a pessoa, como o feito trazido a este NAC na data de ontem, o que também milita em desfavor da prisão domiciliar. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LARISSA VICENTE DA SILVA, filho(a) de MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA, nascido(a) em 21/05/1996, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO.” O contexto ora retratado demonstra que a paciente agiu com ousadia e com destemor à ordem judicial de afastamento da vítima. Isso após ser presa em flagrante pelos crimes de grave ameaça e agressões no contexto de violência doméstica. Nos autos em que foi deferida a medida protetiva, a vítima declarou ao juízo que a paciente havia chegado em casa tarde da noite, sob efeito de drogas e álcool, ocasião em que a agrediu, a ameaçou e quebrou pertences pessoais seus e de seu outro filho, irmão da paciente: “Que a declarante é mãe da autuado; que a autuada constantemente quebra os pertences da declarante e de seu filho, irmão da autuado, além de ameaça-la, sobretudo nas ocasiões em que ele está sob o efeito de drogas e álcool; que deseja sejam referidas medidas protetivas em seu favor determinando que o autuado se afaste dela, pois, não aguenta mais as condutas reiteradas da autora; que, nesta data, 07/02/2024, a autuada chegou na casa da declarante, localizada na Q XXX, CJ XXX. CASA 09 RECANTOD AS EMAS - DF, por volta das 22h; que a autuado chegou completamente drogada, querendo pegar seu filho, que estava sob a guarda da declarante; que a autuado possui um filho de 1 ano e 11 meses, o qual não tem condições de cuidar em razão de sua dependência química; que a declarante se negou a entregar seu neto à autuada, em razão de seu estado de embriaguez; que em razão disso, a autuado quebrou uma televisão da residência. cuja a propriedade é de seu filho, quebrou também a geladeira e o modem de internet da residência; que durante o quebra quebra. a autuado deu um forte empurrão na declarante e arranhou seu filho no pescoço, gerando lesões corporais; que durante toda a situação, a autuada gritava ofensas e ameaças contra as vítimas, os chamando de "VEADO, ESTUPRADOR DESSGRAÇA", dentre outras ofensas; que além disso, afirmou que jogaria água fervendo no ouvido da declarante enquanto ela dormisse; que a declarante, por diversas vezes, já teve seus bens subtraídos pela autora. e por essa razão deixava as portas de sua casa trancadas, mas a autuada arrombou todas as trancas; que temendo por sua segurança. de seu neto, e filho, a declarante acionou a Polícia Militar; que a autuada faz uso constante de bebida e drogas, sempre apresentando comportamento agressivo; que a declarante teme por sua segurança e de sua família; que a declarante deseja representar contra a autuada; que a declarante requer a adoção de medidas protetivas em seu favor e de seu neto.” Os fatos relatados, o contexto em que se tem desenvolvido os crimes e as promessas de cometer um mal maior às vítimas, aliado a predisposição da autuada em cometer essas delitos, como se pode extrair da sua disposição de descumprir a ordem judicial e retornar à casa da vítima, revelam a necessidade da manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública – integridade da mãe e filho da agressora – assim como conferir efetividade das medidas protetivas. Neste momento, é importante frisar que a medida diversa de monitoramento eletrônico e anteriormente deferida se mostrou igualmente ineficaz. Pelos mesmos motivos, ado outro, incabível a pretensão de cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar, posto que o que se busca é exatamente manter a paciente afastada do lar, onde cometeu os crimes e ameaçou de cometer outros de maior gravidade que poderia ceifar a vida de sua genitora. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Aguarde-se o retorno do expediente regular e remetam-se os autos ao e. desembargador relator para reapreciação do pedido se necessário, assim como para adotar as medidas que entender pertinentes. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator